Tribunal: TJES
Processo: 5048850-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº5048850-89.2024.8.08.0024

APELANTE
: CRISTINE SANTIAGO STORCH

APELADO
: BANCO BMG S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). USO EFETIVO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. A autora alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia e, no mérito, sustenta vício de consentimento por erro substancial, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado, apesar de ter utilizado o cartão para saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se a contratação padece de vício de consentimento ou se o uso efetivo do cartão convalidou o negócio jurídico; e (iii) saber se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os documentos nos autos (contrato e faturas) forem suficientes para o deslinde da causa, não havendo cerceamento de defesa (CPC, art. 370). 4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta a parte autora de apresentar verossimilhança em suas alegações, nem impede a análise do conjunto probatório produzido pelo réu, que comprovou a transferência de valores (TED) e a regularidade formal da contratação. 5. A juntada de faturas pela própria consumidora, demonstrando a realização de saques por mais de uma vez, comprova a efetiva utilização do cartão de crédito e afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada. 6. O comportamento da parte que utiliza o serviço e posteriormente alega vício de consentimento viola a boa-fé objetiva (vedação ao
venire contra factum proprium
). Sendo válida a contratação, os descontos em folha constituem exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito passível de reparação material ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado, demonstrada por faturas que indicam compras e saques, é incompatível com a alegação de erro substancial quanto à modalidade contratada. 2. A validade do contrato afasta a pretensão de restituição de valores e de indenização por danos morais, configurando-se os descontos como exercício regular de direito do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 370 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJES, AC nº 5000346-88.2021.8.08.0046, Rel. Des. Débora Maria A. C. da Silva, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5048850-89.2024.8.08.0024

APELANTE
: CRISTINE SANTIAGO STORCH

APELADO
: BANCO BMG S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto se encontram preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a produção de prova pericial contábil seria imprescindível para apurar a natureza da dívida e os encargos cobrados.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à validade da contratação e à modalidade do crédito (cartão x empréstimo). A prova documental acostada aos autos, composta pelo instrumento contratual, faturas e comprovante de transferência bancária (TED) é suficiente para a formação do convencimento do julgador acerca da natureza da relação jurídica e da efetiva disponibilização do crédito.

A perícia contábil mostra-se desnecessária nesta fase, pois a suposta abusividade ou erro na modalidade contratual é matéria de direito aferível pela análise das cláusulas e dos extratos já apresentados. Não há complexidade fática que justifique a reabertura da instrução.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, acolho a tese da Apelante quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

A relação é consumerista (Súmula 297/STJ) e a Apelante, pessoa idosa e beneficiária do INSS, ostenta hipossuficiência técnica frente à instituição financeira.

Contudo, a inversão do ônus da prova não implica procedência automática dos pedidos, mas sim impõe ao Banco o dever de comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de vício, o que deve ser analisado à luz das provas produzidas.

DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO

No mérito da causa, a Apelante sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado e foi induzida a erro ao aderir a cartão de crédito consignado (RMC), gerando uma dívida impagável.

Razão não lhe assiste.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o Banco Apelado desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). A instituição financeira acostou aos autos o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 4.690,70, realizado em 28/09/2022 para conta de titularidade da Autora.

Mais do que isso, chama a atenção que a própria Apelante instruiu a inicial com faturas do cartão de crédito (IDs correspondentes às faturas com vencimento em julho, agosto, setembro e outubro de 2024), além de apresentar imagem do plástico do cartão em seu nome.

Essas faturas, trazidas pela própria recorrente, demonstram a existência de diversas movimentações e transações, evidenciando o uso efetivo e reiterado do produto. A tabela de histórico colacionada na apelação detalha lançamentos como "Parcela de Saque Autorizado" e parcelamentos de fatura, o que contradiz frontalmente a tese de desconhecimento da modalidade contratada. Quem utiliza o cartão, recebe as faturas e usufrui do crédito disponibilizado não pode, posteriormente, alegar ignorância acerca da natureza do vínculo para se furtar às obrigações assumidas.

A utilização do crédito disponibilizado, aliada à ausência de devolução imediata dos valores pela consumidora à época da contratação, convalida o negócio jurídico, tornando o comportamento posterior (alegação de desconhecimento) incompatível com a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). A modalidade RMC possui previsão legal e normativa, não sendo, por si só, ilegal ou abusiva.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a efetiva utilização do cartão (seja por saques ou compras) afasta a alegação de vício de consentimento e confirma a validade do contrato, conforme se extrai do recente julgado colacionado abaixo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Indenizatória ajuizada em face do Banco BMG S.A. O autor sustenta que foi induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Alega erro substancial, cláusulas abusivas que gerariam dívida interminável, descontos indevidos e abalo moral indenizável. Requereu a anulação do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento por erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se o contrato contém cláusulas abusivas que geram dívida excessiva e perpetuada; (iii) determinar se há dano moral indenizável e direito à repetição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, impondo ao fornecedor o dever de informação clara sobre os produtos e serviços contratados. 4. A contratação foi formalizada por trilha digital com assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização, e documentos pessoais, não havendo demonstração de qualquer vício invalidante. 5. Os contratos indicam de forma expressa tratar-se de cartão de crédito consignado, com autorização para descontos mensais sobre a fatura mínima. 6. O apelante utilizou ativamente os cartões para saques e dezenas de compras em diversos estabelecimentos, comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento do produto contratado. 7. A dinâmica do RMC, com amortização mínima e refinanciamento rotativo, não caracteriza, por si só, cláusula abusiva ou ilegalidade, sendo inerente ao tipo de contrato. 8. Inexistindo falha na prestação do serviço, erro substancial ou dano à esfera moral do consumidor, é incabível a indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor descaracteriza a alegação de erro substancial e confirma a validade do contrato. 2. A sistemática de pagamento mínimo com refinanciamento rotativo é inerente ao produto RMC e não representa, por si só, cláusula abusiva. 3. A ausência de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar e o direito à repetição em dobro dos valores descontados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 31 e 51; CC, arts. 139, I, e 171, II; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJES, AC nº 5000346-88.2021.8.08.0046, Rel. Des. Débora Maria A. C. da Silva, j. 19.03.2024; TJES, AC nº 0018386-51.2020.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024; TJES, AI nº 5008121-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.09.2024.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A contratação foi formalizada por trilha digital com assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização, e documentos pessoais, não havendo demonstração de qualquer vício invalidante. 5. Os contratos indicam de forma expressa tratar-se de cartão de crédito consignado, com autorização para descontos mensais sobre a fatura mínima. 6. O apelante utilizou ativamente os cartões para saques e dezenas de compras em diversos estabelecimentos, comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento do produto contratado. 7. A dinâmica do RMC, com amortização mínima e refinanciamento rotativo, não caracteriza, por si só, cláusula abusiva ou ilegalidade, sendo inerente ao tipo de contrato. 8. Inexistindo falha na prestação do serviço, erro substancial ou dano à esfera moral do consumidor, é incabível a indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados. (TJES, AC nº 5000346-88.2021.8.08.0046, Rel. Des. Débora Maria A. C. da Silva, j. 19.03.2024)"

Portanto, comprovada a contratação, a disponibilização do dinheiro via TED e a utilização do cartão demonstrada pelas faturas anexadas pela própria parte, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), não havendo que se falar em vício de consentimento ou conversão do contrato.

Considerando a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento (limitados à margem consignável reservada), não há que se falar em cobrança indevida.

Por consequência lógica, rejeito os pedidos de restituição de valores (seja na forma simples ou em dobro) e de indenização por danos morais. O desconto em benefício previdenciário, quando amparado em contrato válido e com efetivo proveito econômico pelo consumidor (recebimento do saque e uso do cartão), constitui exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), inexistindo ato ilícito ensejador de responsabilidade civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de improcedência, ainda que por fundamentos acrescidos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da Gratuidade da Justiça deferida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.